Tribunal: TJMT
Processo: 1009540-04.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009540-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDRE DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 035.036.751-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Execução Penal que condicionou a apreciação do pedido de progressão de regime à realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar se há constrangimento ilegal decorrente da determinação de submissão do reeducando a exame criminológico com vistas à constatação do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. A consulta ao caderno processual revela que se determinou a realização de exame criminológico por meio de decisão fundamentada, na qual foi pontuada a gravidade e a natureza de um dos delitos pelos quais o paciente ostenta condenação [estupro], o que deixou de ser combatido por meio da interposição de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução Penal.

5. O
habeas corpus
, por sua cognição sumária, não admite dilação probatória e é, portanto, inadequado à aferição de eventual preenchimento do requisito subjetivo, mormente quando se cuida de hipótese em que o paciente já foi submetido ao objurgado exame criminológico, encontrando-se os autos apenas no aguardo da juntada do correspondente laudo para que, ouvidas as partes, seja proferida decisão sobre a almejada progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem extinta sem análise do mérito.

Tese de julgamento:
“Cuida-se de decisão judicial idoneamente fundamentada, cuja alardeada ilegalidade não se encontra comprovada, de maneira indene de dúvidas, a partir do exame da prova pré-constituída; o que, aliado ao inadequado manejo de
habeas corpus
para veiculação da insurgência, impede o acolhimento das razões deduzidas no
writ
”.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1009540-04.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ANDRÉ DOS SANTOS BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
condicionar a aferição positiva do requisito subjetivo para progressão de regime à realização de exame criminológico
nos autos do PEP n. 0007727-73.2016.8.11.0064 (PJe).

Dessume-se da prova pré-constituída que, em vista da data prevista para o alcance do lapso temporal necessário à
progressão de regime
[
31/12/2024
], formulou-se requerimento nesse sentido à d. autoridade acoimada de coatora, a qual determinou que, inobstante o implemento do
requisito objetivo
, fosse o paciente
submetido à avaliação psicossocial
, a qual, todavia, não havia sido ainda realizada até a data da impetração do
writ
.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a realização de exame psicossocial/criminológico teria sido determinada, na hipótese do paciente, mediante
decisão desprovida de fundamentação adequada
; contexto em que, ultrapassada a data prevista para a progressão de regime, argumenta a impetrante a configuração de constrangimento ilegal consistente no
recolhimento do paciente ao cárcere
, cumprindo pena no regime mais gravoso, embora já reúna, na sua intelecção, as
condições subjetivas
necessárias à progressão, aferíveis por meio de sua certidão de
bom comportamento carcerário
.

Forte nesses argumentos, requer,
liminarmente
, que se conceda ao paciente o benefício da
progressão de regime
.
No mérito
, postula-se a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 277522375 ao ID 277522383.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 277603379), foram requisitadas informações ao d. juízo
a quo
, as quais
foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 279418896.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 281695358).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, considero de rigor o reconhecimento da
inadequação do manejo de
habeas corpus
para impugnação da decisão objurgada, que desafia, como é cediço, a interposição do recurso de
agravo em execução penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal; circunstância a impedir a admissão do remédio heroico.

Partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da necessidade de racionalização do emprego do
habeas corpus
e de prestígio do sistema recursal,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Ademais, o mesmo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Sendo assim, nada obstante o descabimento da impetração como sucedâneo do recurso de agravo em execução penal, em homenagem ao princípio da ampla defesa e à inafastabilidade da jurisdição, analisando a prova pré-constituída em confronto com as informações do Juízo da Execução Penal e
os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça
,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

ANDRÉ DOS SANTOS BARBOSA
ostenta
duas condenações criminais
pela prática dos crimes tipificados pelo
art. 14 do Estatuto do Desarmamento
(Ação Penal n. 0007401-21.2013.8.11.0064) e pelo
art. 213, §2º, do Código Penal
(Ação Penal n. 0002733-65.2017.8.11.0064), cumprindo pena unificada em
12 (doze) anos de reclusão
nos autos do PEP n. 0007727-73.2016.8.11.0064.

À vista da data prevista para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime [
31/12/2024
], do fechado para o semiaberto, a i. Defensoria Pública realizou requerimento nesse sentido, ao que se seguiu manifestação ministerial pela realização de
exame criminológico
, em razão da condenação referente à prática do crime de
estupro
(Ação Penal n. 0002733-65.2017.8.11.0064).

Em
19/12/2024
, o d. juízo
a quo
acolheu a manifestação ministerial e condicionou a apreciação do pedido de progressão de regime à realização de
exame criminológico
. Posteriormente, pleiteada a
reconsideração
da decisão, o petitório ressaiu
indeferido
.

Feitos esses apontamentos, relembro, em primeiro lugar, que, nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/84, a progressão para regime menos gravoso é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, o requisito
objetivo
, que é
temporal
; e o requisito
subjetivo
, consubstanciado em
bom comportamento carcerário
, sendo cediço que a Lei n. 10.792/2003, ao trazer nova redação ao mencionado dispositivo legal,
dispensou a obrigatoriedade de submissão do reeducando a exame criminológico
.

Por sua vez, a
Lei n. 14.843/24
alterou novamente a redação do art. 112, §1º, da Lei n. 7.210/84, o qual passou a dispor que “
[...]
em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária
, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão
”. — Destaquei.

Posteriormente à promulgação da lei, firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
[...]
a exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente quando a condenação for anterior à alteração legislativa, configurando novatio legis in pejus
” (N.U 1005441-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025). — Destaquei.

De toda forma, deve-se observar que, a critério da exegese anterior,
já era possível a exigência do referido exame para aferição do mérito à obtenção da benesse
, a critério do magistrado, em cada caso concreto, desde que mediante
decisão devidamente fundamentada
.

É o que se extrai da Súmula n. 439 do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

E, na hipótese
sub judice
, estou convencido de que se cuida de hipótese em que a exigência de exame criminológico se encontra
devidamente motivada
, afinal,
o d. juízo
a quo
determinou a realização de exame criminológico em vista das
circunstâncias do caso
. Por clareza, reproduzo excerto da r. decisão,
in verbis
:

“[...] O Ministério Público manifestou pela realização do exame criminológico nos moldes do §1º do art. 112 da LEP, para análise total do requisito subjetivo para a progressão de regime, aduz em síntese, que se trata de
crime hediondo de estupro praticados com violência, grave ameaça
.

Em análise aos autos
o pedido formulado pelo Ministério Público merece acolhida
.

O apenado cumpre pena total de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática dos seguintes crimes:

1. Autos n. 0007401-21.2013.8.11.0064. Art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03.

2. Autos n. 0002733-65.2017.8.11.0064. Art. 213 do CP.

[...] No caso dos autos,
a determinação de realização do exame criminológico, é baseada em dados objetivos e no histórico prisional do recuperando, visto a prática de crime hediondo
.

Compulsando os autos
se denota as circunstâncias dos crimes revelam o perfil violento, agressivo e falta de autocontrole do recuperando
.

Dessa forma, considerando que alcançado o lapso temporal para progressão do regime para análise do critério subjetivo, consistente no mérito para usufruir do benefício,
entendo imprescindível à realização de exame criminológico para análise da benesse em sede de execução penal
.

A realização do exame criminológico revelará se o detento permanece com a personalidade voltada para prática delitiva, se apresenta periculosidade para a sociedade, eventual arrependimento, bem como se há a possibilidade de reiteração delitiva
”.

(ID 279418898). — Destaquei.

Posteriormente, ao apreciar o pedido de reconsideração aviado pela i. defesa, o d. juízo
a quo
manteve seu entendimento, assim alinhavando,
in verbis
:

“[...] Nos termos da decisão de seq. 254, fora determinada a realização do exame considerando a condenação pela prática do crime hediondo de estupro e posse de arma de fogo, cuja pena total é 12 (doze) anos de reclusão.

Neste sentido, pela psiquiatra nomeada
o exame foi agendado para o dia 13/03/2025
seq. 263.

Considerando que não fora analisada a parte psicossocial/subjetiva anteriormente em tempo hábil, e considerando por ora a ausência de impedimentos a progressão de regime não merece acolhida.

No caso dos autos,
a determinação de realização do exame criminológico, é baseada em dados objetivos e no histórico prisional do recuperando, visto a prática de crime hediondo
.

A realização do exame criminológico revelará se o detento permanece com a personalidade voltada para prática delitiva, se apresenta periculosidade para a sociedade, eventual arrependimento, bem como se há a possibilidade de reiteração delitiva
.

Nesse sentido é o entendimento o E. Superior Tribunal de Justiça, expresso pela Súmula nº 439: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Pelo exposto,
indefiro o pedido formulado
”.

(ID 279418899). — Destaquei.

Verifica-se, portanto, que o d. juízo
a quo
exigiu a realização de exame criminológico por meio de
decisão fundamentada
, apoiada nas circunstâncias concretas e específicas do caso, quais sejam, a natureza e a gravidade dos delitos pelos quais o paciente ostenta condenações criminais, com vistas a um
resguardo prudente
da coletividade e do atendimento às normas que regem a matéria.

Em especial, destaco que acompanha o
writ
, no intento de se demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo para o deferimento da benesse pleiteada, tão somente
atestado comprobatório de “bom” comportamento carcerário
, subscrito pela direção do estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido o reeducando, o qual dispõe que
ANDRÉ
“
não cometeu falta de natureza leve, média ou grave
” (ID 277522376); assistindo razão, portanto, ao d. juízo
a quo
, em atendimento aos argumentos expostos pelo
parquet
, quanto à
pertinência do exame criminológico
, com vistas à melhor aferição da adequação do regime intermediário ao caso.

Deve-se relembrar, a propósito, ser pacífico o entendimento de que, “
[...]
apresentada fundamentação concreta para se determinar a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com base na necessidade de mais elementos para se aferir a periculosidade do apenado, não há que falar em ilegalidade
” (AgRg no RHC n. 123.196/AL, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 9/3/2020).

Trata-se, afinal, de exame considerado imprescindível pelo juízo singular com vistas à formação de seu convencimento quanto à
avaliação da adequação do reeducando à realidade do regime semiaberto
, sendo certo que a determinação de sua realização se deu, como exposto, por meio de decisão fundamentada, de sorte a atender ao
princípio da individualização da pena
.

Em idêntico sentido dispõe a Súmula Vinculante n. 26: “
Para efeito de
progressão de regime
no cumprimento de pena por
crime hediondo
, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”. — Destaquei.

Por fim, a consulta aos autos do PEP n. 0007727-73.2016.8.11.0064 revela que,
já tendo sido realizado o exame criminológico
em
15/04/2025
, fixou-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do correspondente laudo pela d. perita, após o qual, ouvidas as partes, será proferida decisão sobre a matéria; sem que os autos evidenciem, nesse ponto, qualquer sinal de desídia por parte do d. juízo
a quo
ou do Ministério Público na condução do feito.

Nesse cenário, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
ajuizada em prol de
ANDRÉ DOS SANTOS BARBOSA
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025